Tribunal: TJDFT
Processo: 0708579-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Vistos etc. Adoto o relatório da r. sentença de ID 65670647, o qual transcrevo: “Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança ajuizada por ALMADA PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S/A em desfavor de TLP - SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA. Alega, em breve síntese, que celebrou com a parte ré um contrato de locação do imóvel COMERCIAL situado na AV. PARQUE ÁGUAS CLARAS, LOTE 25, LOJA 10, ED. FERNANDO DE NORONHA, ÁGUAS CLARAS – BRASÍLIA – DF. Afirma que a parte ré deixou de pagar os aluguéis e acessórios e demais termos do contrato desde 10/12/2023, até a data da presente demanda a dívida perfaz o valor de R$ 20.596,24 (vinte mil quinhentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos). Diante desses argumentos, pleiteia a rescisão do contrato celebrado, a desocupação do imóvel e a condenação da parte ré ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos até a data da efetiva desocupação. Instrui a inicial com os documentos. Citada, a parte ré não apresentou contestação (id. 205456334). É o relatório do necessário.” Acrescento que os pedidos foram julgados, nos termos da seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora para decretar a rescisão do contrato de locação, via de consequência, o despejo da parte requerida do imóvel objeto da avença. Condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 20.596,24 (vinte mil quinhentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos). Corrigido monetariamente pelo INPC da data de cada vencimento e juros de mora de 1% a contar da citação. Diante da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o do CPC. Concedo à parte ré, bem como aos eventuais ocupantes do imóvel descrito no contrato de locação, o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária (art. 63, § 1o, b, da Lei no 8.245/91), devendo ser expedido o mandado de intimação e, caso não atendido espontaneamente nesse lapso temporal, fica autorizado o cumprimento do mandado de despejo. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” A parte ré apelou, alegando que, por ocasião da citação, já havia pagado o débito em questão e que havia acordado a extinção do feito por meio de contato telefônico, razão pela qual deixou de apresentar defesa nos autos. Sustenta má-fé da parte autora/apelada. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a quitação do débito, o recolhimento do mandado de desocupação do imóvel, a aplicação de multa por litigância de má-fé e a inversão do ônus da sucumbência. Preparo regularmente recolhido (id. 65671309). Contrarrazões apresentadas. É o relatório. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, uma vez não existir correlação lógica entre as razões recursais e a sentença recorrida. Da atenta leitura da fundamentação constante da r. sentença, constata-se que o litígio restou solucionado com base na revelia da parte apelante. Nenhum dos argumentos deduzidos nas razões de apelação foram apresentados na instância de origem e não foram abordados na sentença. Confira-se a literalidade da fundamentação acerca do mérito do litigio (id 65670647): “Apesar de devidamente citada, a parte ré deixou de apresentar resposta à ação. Dessa forma, o reconhecimento dos efeitos da revelia é medida a ser adotada, nos termos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na inicial. Plenamente aplicáveis os efeitos da revelia, já que não estão presentes os impedimentos de ordem legal previstos no art. 345 do referido diploma legal. Pois bem, embora os efeitos da revelia não induzam à procedência do pedido, na espécie, além da confissão ficta, está demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, conforme documentos que instruem a inicial. Portanto, sabendo que o inadimplemento do pagamento dos aluguéis na data correta de vencimento são fatores suficientes para autorizar a procedência do pedido de despejo, mostra-se devida a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes e a expedição de mandado de despejo para a desocupação do imóvel descrito na inicial, o qual já foi feito em face do pedido liminar concedido conforme ID. 194803120. No tocante aos valores devidos pela PARTE ré ao autor, estes restaram devidamente comprovados, motivo pelo qual deve a parte requerida pagar a quantia de R$ 20.767,81 (trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e um), além das verbas locatícias e demais encargos vencidos no decorrer desta ação.” Note-se que, da fundamentação transcrita, o provimento teve por base os efeitos da revelia. Todavia, as razões recursais concentram-se na quitação e no acordo informal realizado com a parte autora/apelada. A teor do artigo 1.010, inciso II, do novo Código de Processo Civil, a peça de interposição do recurso conterá a indicação dos fundamentos de fato e de direito. Assim, em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na decisão monocrática recorrida, de modo a devolver ao órgão julgador o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do recurso. No caso, consoante demonstrado, a Ré/Apelante não se contrapôs propriamente aos fundamentos do recurso, mas apresentou inovações recursais que devem ser apresentadas em via adequada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Não se conhece da apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. II. De acordo com o artigo 674 do Código de Processo Civil, é cabível o ajuizamento dos embargos de terceiro preventivamente, desde que presente ameaça concreta de constrição iminente. III. Recurso não conhecido. (Acórdão 1206777, 07381978120188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A impugnação apresentada em razões recursais deve guardar sintonia com o que foi decidido pelo magistrado a quo. 2. Em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na sentença recorrida é causa de não conhecimento do recurso, pois o apelo deve observar os termos do artigo 514 do Código de Processo Civil. 3. Apelação não conhecida. (TJDFT, 20150710234878APC, Rel. Des. SIMONE LUCINDO,1a TURMA CÍVEL, julgado em 29/06/2016, DJE 08/07/2016). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível, por afigurar-se manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 08 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator